Tribunal: TJMT
Processo: 0051130-98.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051130-98.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (Id 141400197) nos embargos de declaração que os rejeitou os embargos anteriores (id. 137128184).

Sustenta o embargante que, deve ser sanada a obscuridade e omissão para condenar a Embargada ao pagamento da indenização do seguro considerando-se o valor de R$ 100.000,00, ou seja, 100% do capital básico segurado, conforme item 2.1 desta petição, para que sobre tal valor seja o cálculo dos 17,5% relativo ao grau de comprometimento apontado pelo perito, o que, desde já, requer.

Salienta que foi pedido (nº 2 e nº 2.1 dos requerimentos finais da apelação ID 8111931) que a condenação fosse sobre o Capital Segurado, porém o pedido não foi apreciado em sua integralidade faltando a apreciação da parte relativa à aplicação de 100% do Capital Básico Segurado, o que desde já requer para que a Embargada seja condenada ao pagamento da indenização conforme o valor total Capital Básico Segurado.

Afirma que, não aplicar a clausula contratual é uma omissão por se considerar como ‘desfundamentada’ a decisão que não aprecia questão que pode por ela mesma infirmar o julgado (art. 489 do CPC).

Acrescenta o fato de que: ‘sendo mais favorável ao segurado-consumidor, nos termos da tabela referida no disposto acima, é de se fazer valer a como “capital básico segurado o valor de R$ 100.000,00a referida tabela prevê uma indenização por morte de R$ 100.000,00, definido desde o documento inicial do contrato de seguros, com o nome de IEA.’.

Argumenta quanto a omissão, obscuridade e contradição ao enfrentar questão relevante sobre a aplicabilidade ou não da tabela SUSEP – proporcionalidade, no caso 17,5% definido pelo perito; aplicação de cláusula que a própria turma julgou nula para dar provimento à presente apelação mas as aplica para negar o afastamento da proporcionalidade.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para apreciar os pedidos para sanar a omissão de não apreciar: o pedido de reversão da condenação das custas e despesas processuais; o pedido de condenação da embargada ao pagamento da indenização do seguro considerando-se o valor de R$ 100.000,00, ou seja, 100% do capital básico segurado, conforme item 2.1 desta petição, para que sobre tal valor seja o cálculo dos 17,5% relativo ao grau de comprometimento apontado pelo perito”; com base nos arts. 1.022, § único, II, e 489, § único, incisos III e V, ambos do CPC; requer desde já o saneamento da omissão quanto a apreciação da validade ou não das alterações contratuais que incluíram a tabela SUSEP, quanto a proporcionalidade, nas condições que regem o contrato de seguro; e o pedido para não aplicação das clausulas consideradas nulas pela própria turma julgadora (em evidente omissão, obscuridade e contradição) e assim afastar a tabela de proporcionalidade da SUSEP.

Contrarrazões. (id. 142639668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração da decisão de (Id 59782991), com efeitos infringentes e ainda com finalidade de prequestionamento.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Transcrevo trecho do v. acórdão que tratou das questões aqui aventadas como omissas:

“(...)No que tange à utilização da tabela para cálculo da proporcionalidade da indenização por invalidez permanente por acidente, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.727.718 - MS, DJe em 18/05/2018, por maioria de votos, seguindo o voto do Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, restabeleceu sentença que aplicou a tabela para cálculo da indenização, assentindo: "além de previsão contratual e normativa, pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a lesão parcial resultante de um acidente pessoal coberto não pode justificar o recebimento integral do capital segurado. (...)

Todavia, como pontificado na sentença, as Condições Especiais da Cobertura por Invalidez Permanente por Acidente previam expressamente que, em caso de acidente que acarretasse a invalidez permanente do beneficiário, o valor da indenização por perda parcial seria apurado mediante a aplicação de percentuais estabelecidos em tabela específica. Acrescentou também que constava da apólice e do certificado de seguro que a invalidez permanente por acidente "(...) é de 'até' determinado valor, ressalva que não é feita para as demais coberturas" (fl. 365), o que evidenciava a devida prestação de informação ao consumidor.

(...) Esse entendimento, o qual prega que as condições gerais da apólice integram o contrato de seguro e podem limitar os riscos previamente ajustados, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior."

Ademais, restou bem aventado e decidido no v. acórdão que, o limite indenizável no caso em análise é correspondente a 70% de 25% do limite máximo de indenização da cobertura de IPA, sobre o qual deve ainda ser aplicado o percentual de redução funcional apurado em sede de perícia médica, que é de 17,5% sobre o valor máximo indenizável previsto para o membro lesionado.

Portanto, constata-se que houve manifestação quanto à aplicação da tabela SUSEP, justificando os parâmetros de porcentagem e a impossibilidade de pagamento integral do capital básico segurado, no caso sobre ‘ATÉ’ 100% para a garantia de morte, eis que limita o seguro ante a ocorrência de lesão parcial, o que revela, na verdade, simples irresignação à conclusão do colegiado de maneira contrária ao defendido pelo recorrente.

Todavia, inviável a pretensão da parte apelante de condenação da ré ao pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice, equivalente a 100% do prêmio. Eis que, diante da conclusão de invalidez parcial permanente, o cálculo da indenização deve ser proporcional à invalidez sofrida, pois o pagamento do valor total da indenização securitária quando a invalidez for parcial, ofende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ainda, a parte recorrente alega que houve violação ao Inciso II do Art. 1.022, sob argumento que houve omissão quanto a não apreciação quanto ao pedido de restituição do prêmio pago.

Pois bem.

Nota-se que a parte embargante, ora segurada, não pretendeu o cancelamento do seguro, não cabendo o mesmo requerer a restituição em dobro do prémio pago, sob as alegações recursais.

Destaca-se que em momento algum a Seguradora cobrou do Segurado quantia indevida, não ocorrendo ilegalidade e ou abusividade, capaz de se falar em repetição de indébito.

Sendo assim, ausente a demonstração de má-fé, dolo ou culpa, ou seja, ausentes os requisitos dos Arts. 940 do CC e 42 do CDC, a r. sentença merece ser mantida nesse ponto.

Por fim, quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, restou analisado no v. acórdão, transcrevo: ‘Determino que seja revertida verba honorária, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.’; assim, não há omissão a ser sanada.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar as omissões apontadas.”.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023